Tribunal: TJES
Processo: 5014085-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014085-33.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: CAMARGO TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em execução fiscal, extinguiu o feito em relação à pessoa jurídica executada, Camargo Trading Importação e Exportação LTDA, em razão de sua baixa por liquidação voluntária anterior ao ajuizamento da ação, mantendo o prosseguimento apenas em face dos sócios administradores redirecionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a baixa da pessoa jurídica por liquidação voluntária, anterior ao ajuizamento da execução fiscal, afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se a inexistência da pessoa jurídica ao tempo da inscrição em dívida ativa acarreta nulidade das Certidões de Dívida Ativa; (iii) determinar se ocorreu prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária regularmente registrada antes do ajuizamento da execução fiscal caracteriza dissolução regular, retirando da empresa a capacidade processual e a legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

4)
A inexistência da personalidade jurídica da devedora principal ao tempo da inscrição não implica nulidade da CDA quando os sócios administradores constam do título executivo, subsistindo a presunção relativa de responsabilidade e o ônus probatório em seu desfavor.

5)
A simples baixa registral não impede a constituição do crédito tributário nem invalida o título executivo quando remanescem débitos e há possibilidade de responsabilização dos corresponsáveis.

6)
O prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do Tema 444 do STJ, inicia-se na data da diligência citatória frustrada da pessoa jurídica quando a dissolução ocorre antes da citação.

7)
Não transcorrido o prazo de cinco anos entre a diligência negativa de citação da empresa e a inclusão dos sócios no polo passivo, afasta-se a alegação de prescrição.

8)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta-se no sentido de que a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já extinta por liquidação voluntária carece de pressuposto processual válido, impondo-se sua extinção em relação à empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária regularmente registrada antes do ajuizamento da execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

2. A inexistência da pessoa jurídica ao tempo da inscrição em dívida ativa não invalida a CDA quando subsiste a responsabilização dos sócios nela indicados.

3. O prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, quando a dissolução ocorre antes da citação da empresa, conta-se da diligência citatória frustrada.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; Lei Complementar nº 123/2006, art. 9º; Código Civil, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, REsp nº 1.201.993/SP (Tema 444), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.12.2019; STJ, REsp nº 1.877.340/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.04.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000075-46.2023.8.08.0099, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 23.04.2025; TJES, Apelação nº 5001411-68.2017.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 15.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que excluiu a empresa Camargo Trading Importação e Exportação LTDA do polo passivo da execução fiscal de origem, mantendo apenas os sócios redirecionados.

O agravante busca a reinclusão da pessoa jurídica sob o argumento de que a baixa cadastral não equivale à liquidação regular e que sua presença é necessária para viabilizar buscas patrimoniais via CNIB.

A decisão agravada julgou extinto o feito em relação à empresa, sob o fundamento de que a pessoa jurídica fora baixada por liquidação voluntária em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal, carecendo, portanto, de capacidade processual e personalidade jurídica para figurar na lide.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da exclusão da empresa executada do polo passivo e a viabilidade do prosseguimento da demanda contra os sócios administradores.

DA NULIDADE DAS CDAs SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

De início, no que concerne à tese de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), suscitada pelos agravados sob o fundamento de que a inscrição ocorrera em 2018, data posterior à baixa formal da empresa perante a Junta Comercial em 01/08/2017, entende-se que tal insurgência não merece prosperar.

Sublinhe-se que a simples baixa registral no órgão competente não obsta a constituição do crédito tributário nem anula o título executivo quando remanescem débitos pendentes e indícios de dissolução irregular.

Conforme orientação já sufragada por esta Câmara nos autos do Agravo de Instrumento nº 5002115-12.2020.8.08.0000, que envolve as mesmas partes e o mesmo contexto fático de encerramento das atividades , o distrato social sem a prévia liquidação do passivo e quitação dos tributos caracteriza infração à lei, autorizando a cobrança em face dos corresponsáveis.

Noutro viés, a inclusão nominal dos sócios administradores no corpo dos títulos executivos faz incidir a presunção relativa de responsabilidade (
juris tantum
).

Tal presunção inverte o ônus probatório, competindo aos sócios o encargo de comprovar, em sede de defesa própria (como os embargos à execução), que não incorreram nas hipóteses do art. 135 do CTN.

Com efeito, a inexistência da personalidade jurídica da devedora principal ao tempo da inscrição não contamina de nulidade absoluta a CDA, subsistindo a validade do título para aparelhar a execução contra os coobrigados ali indicados.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Os agravados sustentam a ocorrência da prescrição para o redirecionamento com base no Tema 444, alegando que a extinção da empresa ocorreu em 2017 e transcorreram mais de cinco anos sem ato interruptivo válido contra os sócios.

Ocorre que, a jurisprudência do STJ, ao interpretar o Tema 444, firmou o seguinte entendimento: quando a dissolução irregular da empresa (ou a presunção de sua ocorrência, como a não localização no domicílio fiscal) ocorre
antes
da citação da pessoa jurídica, o prazo de cinco anos para o redirecionamento começa a contar da
data da diligência que constatou a impossibilidade de citação
(por exemplo, a certidão do oficial de justiça informando que a empresa não foi encontrada).

É de se conferir:

TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO GESTOR DE EMPRESA EXECUTADA, NÃO LOCALIZADA NO SEU DOMICÍLIO FISCAL. (IR) REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMUNICAÇÃO DA INATIVIDADE DA EMPRESA À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. MERA ETAPA PROCEDIMENTAL DA DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA DEVIDA LIQUIDAÇÃO, COM O LEVANTAMENTO DO ATIVO E PAGAMENTO DOS CREDORES PREFERENCIAIS. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA PROVAR A REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 435/STJ. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I. No caso, foi deferido o redirecionamento, ao sócio-gerente, da execução fiscal ajuizada contra a empresa executada, ante a certidão do Oficial de Justiça, no sentido de que não fora ela localizada no seu endereço fiscal. Oposta Exceção de Pré-executividade, pelo sócio-gerente, requerendo a extinção da execução fiscal, em relação ao excipiente, em face de sua ilegitimidade passiva e da ocorrência de prescrição, foi a Exceção rejeitada, mantida a decisão, pelo acórdão recorrido. II. Quanto à alegada ilegalidade do redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, defende o recorrente a tese de que - em razão de não lhe ter sido supostamente permitido registrar o distrato da empresa executada perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, pelo fato de lhe ter sido exigida certidão negativa de débitos federais (antes da edição da Lei Complementar 147/2014, que alterou o art. 9º da Lei Complementar 123/2006 e passou a permitir a baixa dos atos constitutivos da empresa, independentemente da regularidade tributária), aliada à circunstância de ter informado à Receita Federal do Brasil, por meio de suas declarações fiscais, a inatividade da empresa, e de seu nome não constar da certidão de dívida ativa - estaria elidida a presunção de que trata a Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"), cabendo ao Fisco, nesse contexto, o ônus de comprovar a dissolução irregular da executada, para viabilizar o redirecionamento da execução fiscal, com fundamento no art. 135, III, do CTN, não sendo bastante a certidão do Oficial de Justiça que comprova a frustração da tentativa de citação. III. No caso dos autos, o sócio gestor não afirma ter dissolvido regularmente a empresa executada, no sentido de ter procedido à arrecadação do ativo e ao pagamento do passivo. Limita-se a postular o afastamento da presunção de dissolução irregular da sociedade executada, pela circunstância de ter comunicado, à Receita Federal do Brasil, o encerramento de suas atividades. À toda evidência, defende uma interpretação equivocada do teor da Súmula 435/STJ e da distribuição do ônus da prova do indigitado ilícito, qual seja, a dissolução irregular da executada. IV. Com efeito, o entendimento que subjaz do enunciado sumular 435/STJ não é o de que apenas na hipótese em que a empresa deixa de comunicar a alteração do seu domicílio fiscal aos órgãos competentes será possível presumir a sua dissolução irregular. Aliás, "para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de cada caso concreto, 'não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem meios outros para verificação, localização e citação da sociedade empresária'" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.358.007/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2013). V. Não é o simples fato de a empresa não ser localizada em seu domicílio fiscal que enseja o redirecionamento da execução fiscal, mas, sim, o de ter sido ela dissolvida irregularmente. A circunstância de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é apenas uma presunção desta ocorrência, que é relativa. VI. A jurisprudência do STJ há muito caminha no sentido de que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para fins de redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo. Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA" (STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2020), o que permite concluir que o ônus da prova recai sobre o Fisco, quando se imputa responsabilidade ao sócio-gerente por fato que precede a dissolução irregular, na circunstância de o nome deste não constar da certidão de dívida ativa (prática de fraudes, simulação, crimes fiscais, entre outros). VII. No caso dos autos, o próprio sócio-gerente reconhece que a empresa executada foi dissolvida. O que se pretende é afastar a presunção de que tal dissolução foi irregular, pela simples circunstância de ele ter comunicado a inatividade da sociedade empresária, nas declarações fiscais enviadas à Receita Federal do Brasil, o que não encontra amparo na jurisprudência do STJ. VIII. De fato, tais declarações são apenas uma das etapas da dissolução dita regular, que pressupõe, conforme precedente do STJ, firmado em recurso repetitivo, a "obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência" (STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/09/2014). Com efeito, "os julgados mais recentes do STJ afirmam que a legislação societária, a doutrina e a jurisprudência registram que o distrato social é apenas uma das fases (in casu, a primeira) do procedimento de extinção da pessoa jurídica empresarial. Após o distrato, procede-se ainda à liquidação, ou seja, à realização do ativo e pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes, em sendo o caso), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica (...)" (STJ, AgInt no AREsp 1.511.227/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020). IX. É absolutamente razoável estabelecer, ao sócio gestor da empresa executada ao tempo da sua dissolução, o ônus da comprovação de que ela se procedeu de forma regular. É que se estará a exigir, do sócio administrador, apenas a comprovação de que fez o que a lei lhe determina. Exigir tal do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo, quando não impossível. É lidimo, portanto, que a jurisprudência alcance hipóteses de presunção de dissolução irregular da empresa executada, como a que decorre da situação prevista na Súmula 435/STJ, sem que tal implique incompatibilidade com a Súmula 430 desta Corte. X. Sendo inequívoca a ocorrência da dissolução da empresa executada - no caso, confessada pelo contribuinte, em suas declarações fiscais, e reafirmada nas razões recursais -, é razoável atribuir, ao seu sócio gestor, o ônus da prova de que ela se deu de forma regular, porquanto tem ele à sua disposição todas as informações da sociedade executada concernentes ao patrimônio, operações, livros empresariais, contas bancárias, entre outras. XI.
No julgamento do REsp 1.201.993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 444), fixou esta Corte o entendimento de que "(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual" (STJ, REsp 1.201.993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/12/2019). XII. Assim, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão de redirecionar a execução fiscal, em face do sócio gestor ao tempo da dissolução irregular (ou da presunção de sua ocorrência), por este ilícito tributário, quando ocorrente antes da citação da empresa executada - como no caso -, corresponde à data da diligência citatória frustrada.
XIII. Não tendo decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a diligência citatória negativa da empresa executada (04/05/2012), não localizada em seu domicílio fiscal, e a citação do sócio gestor (15/08/2014), inocorrente a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, no caso. XIV. Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1877340 RS 2016/0165071-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Na hipótese, a diligência citatória negativa da empresa executada ocorrera em
21/10/2024
, nos termos da certidão do Oficial de Justiça constante do
Id 51585029
dos autos originários, enquanto a inclusão dos sócios no polo passivo se deu em
23/07/2025

(Id 73665039)
, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO POLO PASSIVO

A compreensão jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, devidamente registrada perante os órgãos competentes em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, caracteriza modalidade de dissolução regular, o que acarreta a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo.

É de se conferir:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 430 DO STJ. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMPRESA EXTINTA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392 DO C. STJ. [...] 4. Ocorre que a executada teve sua existência encerrada regularmente perante a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/11/2018, por liquidação voluntária, modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica enquanto que a execução foi ajuizada em 03/07/2023, ou seja, quando a sociedade já não mais existia.
5. Na hipótese, a baixa se deu antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo. 6. É consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso
.
7. Correta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva da executada
. [...]

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50000754620238080099. Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 23/abr/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – BAIXA DA PESSOA JURÍDICA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA- ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO 1.
A extinção da empresa em razão de sua liquidação voluntária pressupõe prévia notificação do encerramento de suas atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A baixa na situação cadastral em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal infirma a alegação da prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
(artigo 135, do Código Tributário Nacional). [...]

(TJES, Apelação 50014116820178080011. Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 15/abr/2025)

Portanto, escorreita a decisão objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.